Tribunal: TRF3
Processo: 5011203-82.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
163/208)

5011203-82.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. POSTERIOR CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DA UNIÃO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 90, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.

1. A execução fiscal originária visava à cobrança de 4 certidões de dívida ativa: 80.2.08.002420-07, 80.6.08.006087-01, 80.6.08.006088-92 e 80.7.08.001690-04.

2. A manifestação da Fazenda Nacional, instruída com documentos fiscais, foi clara ao demonstrar que os títulos executivos que embasaram a execução fiscal foram todos extintos por decisão administrativa, após análise efetuada pela Receita Federal do Brasil, razão por que admitiu a procedência do pedido da agravante e requereu o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso.

3. O cancelamento dos títulos executivos, em qualquer fase do processo judicial, configura fato novo s

Inteiro teor:
163/208)

5011203-82.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. POSTERIOR CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DA UNIÃO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 90, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.

1. A execução fiscal originária visava à cobrança de 4 certidões de dívida ativa: 80.2.08.002420-07, 80.6.08.006087-01, 80.6.08.006088-92 e 80.7.08.001690-04.

2. A manifestação da Fazenda Nacional, instruída com documentos fiscais, foi clara ao demonstrar que os títulos executivos que embasaram a execução fiscal foram todos extintos por decisão administrativa, após análise efetuada pela Receita Federal do Brasil, razão por que admitiu a procedência do pedido da agravante e requereu o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso.

3. O cancelamento dos títulos executivos, em qualquer fase do processo judicial, configura fato novo superveniente ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 493 do CPC, do qual o julgador não se pode furtar de examinar. Sobrevindo a confirmação de extinção do débito pelo próprio credor e dando-se por satisfeita a obrigação, a peça de defesa apresentada pela parte executada não mais subsiste, ficando prejudicado, também, o recurso interposto contra a decisão que a rejeitou.

4. A atuação da Receita Federal do Brasil no sentido de rever e cancelar as inscrições que foram objeto da execução fiscal decorreu diretamente da provocação da parte executada em juízo. Embora a tese de defesa não tenha sido acolhida, de plano, pelo magistrado a quo, não há como olvidar que a cobrança de crédito atingido por decadência mostra-se equivocada, configurando, assim, um ajuizamento indevido.

5. Há de se considerar que o contribuinte viu-se obrigado a ter gastos com contratação de profissionais da advocacia para sua defesa na presente ação e veicular seu inconformismo ante a indevida exigência fiscal. Assim, faz jus a ser ressarcido, pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, das despesas que efetuou com a contratação de defesa técnica, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade. Precedentes desta Corte.

6. Cabível o acolhimento do pleito alternativo da agravada, para aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do CPC (redução dos honorários advocatícios pela metade), visto que a União procedeu, antes da prolação da sentença, ao cancelamento administrativo das inscrições cuja decadência reconheceu.

7. De rigor a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa da execução fiscal, nos termos do inciso IV do § 3o do artigo 85 do CPC, os quais serão reduzidos pela metade, por aplicação do § 4o do artigo 90 do mesmo diploma.

8. Agravo de instrumento prejudicado. Condenação da União em honorários sucumbenciais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011203-82.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

AGRAVANTE: PTT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA - SP154182-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011203-82.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

AGRAVANTE: PTT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA - SP154182-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PTT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de decadência dos tributos cobrados e na ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Sustenta a agravante, primeiramente, a nulidade da decisão recorrida por não conter fundamentação adequada, visto que tratou a questão debatida na peça de defesa sob a ótica da prescrição, e não da decadência, incorrendo em flagrante violação dos artigos 11 e 489, §1o, IV e V, do CPC. No mérito, alega que está configurada a decadência do direito de a Fazenda constituir os supostos créditos exequendos, nos termos dos artigos 156, V, e 173, I, do CTN, de forma que deve ser declarada a extinção da execução fiscal. Afirma que todos eles são referentes ao período de 2001 e foram constituídos somente em 17/08/2007, por meio de intimação por edital da devedora original (RH Recursos Humanos Ltda.). Pleiteia a nulidade ou, subsidiariamente, a reforma da decisão recorrida, bem como postula a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados nos termos do artigo 85, § 3o, I a V, do CPC.

Foi postergada a análise do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 59752438).

Em manifestação apresentada em 25.06.2019 (ID 73174126), a Fazenda Nacional (agravada) informa que, por decisão administrativa, após análise da Receita Federal do Brasil, em 24.05.2019, foram extintos os títulos que embasaram a execução originária. Afirma, portanto, que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Ao final, argumenta que, tendo em vista que não houve resistência da União quanto ao pleito de cancelamento dos débitos, não deve haver condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 19, § 1o, I, da Lei 10.522/02, alterado pela Lei 12.844/2013. Nesse ponto, também formula pedido alternativo, para aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do CPC, na hipótese de haver condenação em honorários.

A agravante, por sua vez, em petição apresentada em 26.06.2019 (ID 73251134), reafirma a pretensão de julgamento do recurso pelo mérito, bem como a condenação da União ao pagamento de honorários de sucumbência. Alega que persiste seu interesse recursal, na medida em que o simples fato de a União ter concordado com os argumentos sustentados nas razões do agravo não descaracteriza o interesse recursal, com consequente perda de seu objeto.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011203-82.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

AGRAVANTE: PTT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA - SP154182-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A execução fiscal originária (proc. n. 0008199-90.2008.8.26.0176) visava à cobrança de 4 certidões de dívida ativa: 80.2.08.002420-07, 80.6.08.006087-01, 80.6.08.006088-92 e 80.7.08.001690-04.

A manifestação da Fazenda Nacional, instruída com documentos fiscais, foi clara ao demonstrar que os títulos executivos que embasaram a execução fiscal foram todos extintos por decisão administrativa, após análise efetuada pela Receita Federal do Brasil, razão por que admitiu a procedência do pedido da agravante e requereu o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso (IDs 73174126, 73174128 e 73184074).

Oportuno ressaltar trecho da petição da exequente (agravada) a respeito:

“Conforme se afere dos documentos anexos, as CDAs no 80.7.08.001690-04, 80.6.08.006088-92, 80.2.08.002420-07 e no 80.6.08.006087-01, objeto da EF no 0008199-90.2008.8.26.0176, foram extintas por decisão administrativa após a análise da Receita Federal do Brasil, em 24/05/2019, verificando-se a perda superveniente do interesse recursal, o que significa dizer que o presente recurso perdeu objeto.

Não obstante, cumpre esclarecer que, em consulta aos autos de origem, constata-se que não houve resistência da União com relação ao pedido de reconhecimento da decadência dos créditos tributários. Segundo se afere da petição de fls. 556/561 dos autos de origem (ID 58746063), intimada a se manifestar sobre a alegação do contribuinte, a Procuradoria da Fazenda Nacional requereu a concessão de prazo para manifestação sobre a ocorrência da decadência, uma vez que, para tanto, imprescindível a análise da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão responsável pela constituição do crédito tributário.

(...)

Destarte, considerando que não houve resistência da União, a qual procedeu ao cancelamento dos débitos, salienta-se que não deve haver condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/02, alterado pela Lei no 12.844/2013.

(...)

Ante todo o exposto, considerando a extinção dos créditos executados, requerer-se a extinção do presente feito por perda superveniente do interesse recursal, o que significa dizer que o recurso perdeu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, o cancelamento dos títulos executivos, em qualquer fase do processo judicial, configura fato novo superveniente ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 493 do CPC, do qual o julgador não se pode furtar de examinar.

Sobrevindo a confirmação de extinção do débito pelo próprio credor e dando-se por satisfeita a obrigação, a peça de defesa apresentada pela parte executada não mais subsiste, ficando prejudicado, também, o recurso interposto contra a decisão que a rejeitou.

Evidente, por consequência, a perda de objeto do presente agravo.

Por outro aspecto, importa considerar que a notícia de cancelamento do débito só foi trazida aos autos em 25.06.2019 (ID 73174126), depois, portanto, da oposição da exceção de pré-executividade pela executada.

Nesse contexto, reconheço a possibilidade de condenação da União ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pertinente esclarecer que a atuação da Receita Federal do Brasil no sentido de rever e cancelar as inscrições que foram objeto da execução fiscal decorreu diretamente da provocação da parte executada em juízo.

Embora a tese de defesa não tenha sido acolhida, de plano, pelo magistrado a quo, não há como olvidar que a cobrança de crédito atingido por decadência mostra-se equivocada, configurando, assim, um ajuizamento indevido.

Com efeito, deve ser sopesado que o contribuinte viu-se obrigado a ter gastos com contratação de profissionais da advocacia para sua defesa na presente ação e veicular seu inconformismo ante a indevida exigência fiscal. Assim, faz jus a ser ressarcido, pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, das despesas que efetuou com a contratação de defesa técnica, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade.

Por outro lado, mostra-se cabível o acolhimento do pleito alternativo da agravada, para aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do CPC (redução dos honorários advocatícios pela metade), visto que a União procedeu, antes da prolação da sentença, ao cancelamento administrativo das inscrições cuja decadência reconheceu.

Confira-se o dispositivo aplicável:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Sobre a matéria, destaco julgados desta Corte Regional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ARTIGO 19, § 1o, DA LEI 10.522/2002. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 90, §4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O artigo 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, com a redação da Lei 12.844/2013, dispensa a condenação da Fazenda Nacional apenas se houver reconhecimento da procedência do pedido em matérias específicas previstas no artigo 18, ou quando a ação tratar de temas em relação aos quais haja jurisprudência pacífica ou julgada sob o rito dos artigos 543-B e 543-C, CPC/1973, o que não foi invocado no caso, daí a impertinência da regra legal específica com a hipótese fática em exame.

2. Consolidada a jurisprudência, firme no sentido de que o artigo 26 da Lei 6.830/80 somente tem aplicação quando o executivo fiscal tenha sido extinto sem acarretar despesas ao executado com o exercício do direito de defesa. No caso de cancelamento da inscrição com pedido de desistência da execução fiscal somente depois da citação, a PFN, em função dos princípios da responsabilidade e causalidade processual, deve ressarcir o executado das despesas com o exercício do direito de defesa, através quer de embargos (Súmula 153/STJ), quer de exceção de pré-executividade.

3. Na espécie, resta inquestionável que a execução fiscal não ocorreu por culpa do executado. Neste cenário, embora tenha a PFN cancelado a inscrição antes do julgamento da exceção, tal fato não pode exonerar a exequente da verba de sucumbência, pois a iniciativa de executar foi da PFN.

4. Com efeito, se a culpa pelo ajuizamento do presente feito foi da PFN, não pode o executado deixar de ser ressarcido das despesas, que teve, com a contratação de defesa técnica, que atuou até o deslinde da causa.

5. Com o reconhecimento da procedência do pedido e o cancelamento das CDAs, os honorários devem ser reduzidos pela metade, ante o disposto no artigo 90, §4o, do CPC.

6. Apelação parcialmente provida. – g.m.

(TRF3, AC 0001397-14.2015.4.03.6123, Rel. Juiza Convocada DENISE AVELAR, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1: 22/01/2018)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §3o, INC. I, DO CPC/2015. PERCENTUAL MÍNIMO. BAIXA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DISCUTIDA. INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 90, §4o, DO CPC/2015. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Esta Corte tem reconhecido ser devido o pagamento de verba honorária quando o executado teve de constituir advogado para opor sua exceção de pré-executividade (TRF 3a Região, Terceira Turma, AI 00354142520094030000, Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, e-DJF3 29/05/2013). 2. Assim, o pedido recursal formulado pela Fazenda Nacional, no sentido de não mais ser compelida ao pagamento da verba honorária em favor da executada, não merece guarida, já que a oposição da exceção de pré-executividade demandou a constituição de patrono, situação que, pelo princípio da causalidade, representa razão suficiente para a condenação nos honorários de sucumbência. 3. Note-se, ainda, que ao contrário do asseverado pelo ente público, não foi o contribuinte quem deu causa à propositura da execução fiscal, mas a própria Fazenda Nacional. A apelada preencheu equivocadamente as declarações que deveria encaminhar ao Fisco. No entanto, apresentou pedido de revisão de débito confessado em GFIP em 19.10.2012. Ainda assim, a Fazenda Nacional, ao invés de analisar administrativamente o requerimento de retificação, promoveu a execução fiscal em 12.11.2012, tendo que requerer posteriormente sua extinção ao juízo de primeiro grau. 4. De se concluir, por conseguinte, que a Fazenda Nacional obrigou o contribuinte a constituir patrono para se defender em juízo, quando bastava apreciar no âmbito administrativo requerimento que já havia sido formulado pelo devedor, pelo que deve ser condenada na verba honorária. Assente a pertinência de se condenar o ente público na verba honorária, cumpre apreciar o montante a ser arbitrado. 5. O art. 85 do CPC/2015 é responsável por estabelecer objetivamente os percentuais que deverão ser aplicados pelo magistrado na fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Nacional. No caso concreto, o juízo de primeiro grau condenou a Fazenda Nacional no importe mínimo de 10%. A escolha pelo percentual em referência justifica-se pelo fato de que a exceção de pré-executividade veiculou matéria desprovida de maiores complexidades. Além disso, é de se notar que a União reconheceu prontamente a necessidade de se extinguir a presente execução fiscal, não opondo maior resistência à pretensão do executado. 6. Contudo, necessário registrar que o ente fazendário faz jus à redução da mencionada condenação pela metade, com fulcro no quanto estabelecido pelo art. 90, §4o, do CPC/2015. A União Federal, quando instada a impugnar as alegações do contribuinte, não o fez, reconhecendo a procedência de suas asserções. Mais do que isso: requereu nos autos da execução fiscal a extinção da demanda executiva, cumprindo integralmente a prestação reconhecida. 7. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento. – g.m.

(TRF3, AC 0000657-29.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1: 04/04/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS O OFERECIMENTO DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECONHECIMENTO FAZENDÁRIO. LEI N.o 10.522/2002 (ART. 19, II, §§ 1o E 2o). INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 - O art. 19, caput e § 1o da Lei no 10.522/2002 afasta a incidência da condenação em honorários quando for ausente contestação ou resistência, por parte da União, ao pedido do autor da demanda, uma vez que não restará formada a litigiosidade capaz de ensejar a sucumbência, mesmo em casos que, a priori, haveria a aplicação do princípio da causalidade, que, admitido por nossa doutrina e jurisprudência, determina que aquele que deu causa à demanda, com os ônus dela arque, ainda que em casos de desistência ou perda superveniente do interesse de agir. Não obstante o previsto pelo dispositivo, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de ser inaplicável tal dispositivo às hipóteses regidas pela Lei no 6.830/1980 quando há interposição de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, tendo em vista o princípio da causalidade.2 - Nos casos em que o embargante obrigou-se a constituir advogado para oferecer embargos à execução fiscal no intuito de defender-se, a embargada deve responder pelo pagamento de honorários advocatícios. 3 - Tendo em vista o reconhecimento do pedido pela embargada, ora apelante, o art. 90, §4o, do CPC/2015, determina a redução dos honorários pela metade. Portanto, ficam mantidos os honorários fixados na sentença em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, atualizado conforme o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 4 - Recurso de apelação desprovido. – g.m.

(TRF3, AC 0001528-22.2016.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1: 12/02/2019)

Dessa forma, de rigor a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 3% (três por cento) sobre o valor da causa da execução fiscal, nos termos do inciso IV do § 3o do artigo 85 do CPC, os quais serão reduzidos pela metade, por aplicação do § 4o do artigo 90 do mesmo diploma.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, na forma do artigo 932, III, do CPC, e condeno a União (Fazenda Nacional) ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos especificados.

É o voto.

O Desembargador Federal Mairan Maia:

Divirjo da e. relatora apenas no tocante aos honorários advocatícios fixados.

Dispõe o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

[...]

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;”

Assim, apesar dos patamares constantes no artigo 85, § 3o, inciso I a V, do Código de Processo Civil, o intuito do legislador não é pautado pelo enriquecimento sem causa, devendo a fixação dos honorários ser realizada de forma equitativa, balizada pelos princípios da proporcionalidade, causalidade e razoabilidade, analisando-se o quanto dispõe o artigo 85, § 2o, do mesmo diploma.

Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Terceira Turma:

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO SUBMETIDO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PIS. COFINS. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 12.973/14. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO ICMS. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do A. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, visto que aquela parcela não se encontrar inserida dentro do conceito de faturamento ou receita bruta, mesmo entendimento adotado pela jurisprudência desse E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

2. Reforce-se que mesmo com as alterações posteriores na legislação que institui o PIS e a COFINS – Lei no 12.973/14 – não tem o condão de afastar o quanto decidido, pois, conforme amplamente demonstrado, o conceito constitucional de receita não comporta a parcela atinente ao ICMS e, portanto, tais contribuições não podem incidir sobre aquela parcela.

3. Não prospera a alegação de que apenas o ICMS efetivamente recolhido aos cofres do Estado é que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, isto porque, conforme devidamente explicitado acima, a aludida parcela não tem natureza de receita da sociedade empresária, sendo certo que a falta de recolhimento do ICMS é de interesse unicamente do sujeito ativo daquele tributo.

4. No que tange à condenação dos honorários advocatícios, em análise pelo reexame necessário, entendo que apesar dos patamares constantes no artigo 85, § 3o, inciso I a V, do Código de Processo Civil, o intuito do legislador não é pautado pelo enriquecimento sem causa, devendo a fixação dos honorários ser realizada de forma equitativa, balizada pelos princípios da proporcionalidade, causalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 85, § 2o, da Lei Adjetiva Civil.

5. No caso dos autos, a matéria tratada é corriqueira e já sedimentada na jurisprudência, inclusive através do julgamento de repercussão geral pelo A. Supremo Tribunal Federal, ainda, verifica-se que não houve necessidade de dilação probatória com acompanhamento de perícia ou audiência, sendo que foram apresentadas apenas 3 (três) peças processuais pelo patrono da autora, o que enseja o reconhecimento do diminuto trabalho realizado.

6. Neste diapasão, é de rigor a condenação da União nos honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em respeito aos princípios acima elencados – proporcionalidade, razoabilidade, causalidade e equidade –.

7. Recurso de apelação desprovido; e, reexame necessário parcialmente provido.

(Ap 5000875-82.2017.4.03.6105, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 21/02/2018) – grifei.

Considerando o valor atribuído à causa, bem assim tratar-se de matéria de pouca complexidade, o que reflete no trabalho realizado a ser remunerado, fixo honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em respeito aos princípios acima elencados: proporcionalidade, razoabilidade, causalidade e equidade.

Ante o exposto, divirjo da e. Relatora apenas quanto ao montante dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados em R$ 50.000,00.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. POSTERIOR CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DA UNIÃO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 90, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.

1. A execução fiscal originária visava à cobrança de 4 certidões de dívida ativa: 80.2.08.002420-07, 80.6.08.006087-01, 80.6.08.006088-92 e 80.7.08.001690-04.

2. A manifestação da Fazenda Nacional, instruída com documentos fiscais, foi clara ao demonstrar que os títulos executivos que embasaram a execução fiscal foram todos extintos por decisão administrativa, após análise efetuada pela Receita Federal do Brasil, razão por que admitiu a procedência do pedido da agravante e requereu o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso.

3. O cancelamento dos títulos executivos, em qualquer fase do processo judicial, configura fato novo superveniente ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 493 do CPC, do qual o julgador não se pode furtar de examinar. Sobrevindo a confirmação de extinção do débito pelo próprio credor e dando-se por satisfeita a obrigação, a peça de defesa apresentada pela parte executada não mais subsiste, ficando prejudicado, também, o recurso interposto contra a decisão que a rejeitou.

4. A atuação da Receita Federal do Brasil no sentido de rever e cancelar as inscrições que foram objeto da execução fiscal decorreu diretamente da provocação da parte executada em juízo. Embora a tese de defesa não tenha sido acolhida, de plano, pelo magistrado a quo, não há como olvidar que a cobrança de crédito atingido por decadência mostra-se equivocada, configurando, assim, um ajuizamento indevido.

5. Há de se considerar que o contribuinte viu-se obrigado a ter gastos com contratação de profissionais da advocacia para sua defesa na presente ação e veicular seu inconformismo ante a indevida exigência fiscal. Assim, faz jus a ser ressarcido, pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, das despesas que efetuou com a contratação de defesa técnica, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade. Precedentes desta Corte.

6. Cabível o acolhimento do pleito alternativo da agravada, para aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do CPC (redução dos honorários advocatícios pela metade), visto que a União procedeu, antes da prolação da sentença, ao cancelamento administrativo das inscrições cuja decadência reconheceu.

7. De rigor a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa da execução fiscal, nos termos do inciso IV do § 3o do artigo 85 do CPC, os quais serão reduzidos pela metade, por aplicação do § 4o do artigo 90 do mesmo diploma.

8. Agravo de instrumento prejudicado. Condenação da União em honorários sucumbenciais. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo de instrumento e, por maioria, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa da execução fiscal, nos termos do inciso IV do § 3o, do artigo 85 do CPC, os quais serão reduzidos pela metade, por aplicação do § 4o, do artigo 90 do mesmo diploma, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Des. Federais MAIRAN MAIA e ANTONIO CEDENHO, que os arbitravam em R$ 50.000,00, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.